Tribunal: TJDFT
Processo: 0739682-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. GENITORA DA RÉ. TERCEIRA PREJUDICADA. NÃO CABIMENTO.

I – Sem embargo da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado, na busca da verdade real, deve estar atento às hipóteses em que a produção da prova requerida pela parte é imprescindível para a solução do litígio.

II – A genitora da menor, que não é parte na ação de revisão de alimentos movida pelo pai em face de sua filha, não pode ter o sigilo fiscal financeiro afastado, sobretudo se a medida é desnecessária, considerando a vasta documentação acostada aos autos, que permite o exame da capacidade financeira de ambos os genitores.

III – Deu-se parcial provimento ao recurso.